Tribunal: STF
Processo: HC 221105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. CARGA ROUBADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL: REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.10.2022, por Alessandro Maurici e Guilherme Oliveira de Andrade, advogados, em benefício de Robson Rolim Fernandes contra ato monocrático do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.10.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 759.972/PR. 



    O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná, junto com outros três corréus, pela prática dos delitos previstos no parágrafo único do art. 288, nos inc. II e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157, na forma do art. 69, todos do Código Penal (associação criminosa e roubo majorado, em concurso material, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima), pelos fatos narrados a seguir:



    “FATO 01: 



    Em data não especificada nos autos, mas certo de que até a data de 28 de janeiro de 2022, neste Município e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, os denunciados CHARLES ROBERTO BACCON, ADRIANO GUEDES ALVES RODRIGUES, DIONE DE MACEDO NOGUEIRA e ROBSON ROLIM FERNANDES, agindo dolosamente, de forma consciente e voluntária, unidos com o mesmo objetivo criminoso, associaram-se de forma estável e permanente para o fim de cometerem delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e receptação. 



    De acordo com os elementos constantes nos autos, bem como nos autos de inquérito policial nº 0000335-26.2022.8.16.0196 e de medida cautelar nº 0003697-03.2022.8.16.0013 e nº 0001553-56.2022.8.16.0013, uma equipe de investigação da Polícia Civil passou a monitorar o envolvimento do veículo Palio Weekend de placas AVQ 4785 em diversos roubos de carga ocorridos no Estado do Paraná. Dessa forma, a partir da abordagem realizada ao condutor do referido veículo na data de 07 de julho de 2021, foi identificado o denunciado Charles Roberto Baccon como o proprietário do automóvel. 



    Ato contínuo, a equipe policial passou a buscar ocorrências de roubos no Estado do Paraná em locais e horários próximos àqueles em que foi constatada a circulação do veículo Palio Weekend. 



    A partir dessa investigação, foram constatadas diversas práticas do delito de roubo majorado em que houve a utilização do veículo Palio Weekend pelos autores para a consumação dos delitos.



    Dessa forma, a partir das ocorrências supramencionadas, a equipe policial realizou a degravação das mensagens dos aparelhos de telefone celular dos denunciados, a fim de identificar o envolvimento dos mesmos com os delitos de roubo supramencionados, eis que os denunciados Adriano Guedes Alves Rodrigues e Dione de Macedo Nogueira foram presos em flagrante em conjunto com o denunciado Charles Roberto Baccon, proprietário do veículo que figurou como principal objeto da investigação, logo após a prática do delito de roubo narrado no Fato 02 da presente denúncia. 



    Desse modo, verifica-se que a associação criminosa é voltada para a reiterada prática de delitos de roubo de cargas e receptação e, a partir da degravação das mensagens trocadas entre os envolvidos, foi possível perceber a divisão de tarefas entre os denunciados dentro da associação: 1. os denunciados Robson e Adriano são os ‘líderes’ da referida associação, os quais negociam a venda dos produtos subtraídos, recebem os valores das vendas ilícitas realizadas e determinam os horários em que os delitos são executados; 2. os denunciados Charles e Dione executam os roubos, conduzindo o veículo Palio Weekend de placas AVQ 4785 e auxiliando no transbordo das cargas subtraídas (cf. mov. 1.3 – fls. 11 a 15 dos autos de medida cautelar nº 0003697-03.2022.8.16.0013). 



    Consta dos autos que a associação era armada, tanto que na execução do delito descrito no Fato 02 da presente denúncia houve troca de tiros com a Polícia Civil. 



    Os fatos narrados encontram-se comprovados pelo relatório de investigação da Polícia Rodoviária Federal de mov. 1.4, pelos termos de depoimento de movs. 1.5 a 1.8 e, pelo relatório de investigação realizado nos autos de medida cautelar nº 0003697-03.2022.8.16.0013 (mov. 1.3).



    FATO 02: 



    Na data de 28 de janeiro de 2022, por volta das 22 horas, no Posto Mantra Contorno, localizado na Rua Eurico Julio Bettega, nº 99, Cidade Industrial, Curitiba/PR, o denunciado ROBSON ROLIM FERNANDES, em companhia de Charles Roberto Baccon, Adriano Guedes Alves Rodrigues e Dione de Macedo Nogueira, previamente ajustados e em unidade de desígnios entre si, mediante conjugação de esforços voltados ao objetivo comum, um aderindo à conduta delituosa do outro, agindo dolosamente, de forma consciente e voluntária, valendo-se de grave ameaça exercida mediante voz de assalto e emprego de arma de fogo contra a vítima Ariel Batista da Cruz, subtraíram, para todos, com ânimo de assenhoreamento definitivo, 37.540 kg (trinta e sete mil, quinhentos e quarenta quilos) de farelo de soja, avaliados em R$ 80.174,90 (oitenta mil, cento e setenta e quatro reais e noventa centavos), de propriedade da empresa Granol Ind, Com. e Exp. S/A. Consta nos autos que o denunciado, em companhia dos demais coautores e integrantes da associação criminosa mencionada no Fato 01, cometeram o crime mediante restrição de liberdade da vítima, que transportava a referida carga de farelo de soja em seu veículo modelo Caminhão Trator, Scania/G 420 A4X2, 2010, branco, placas ATS2138/PR, eis que o coautor Dione de Macedo Nogueira a rendeu e a colocou de costas para a cabine, passando a dirigir o caminhão em questão com a vítima presa em seu interior. Na divisão de tarefas para a execução do delito o denunciado Robson Rolim Fernandes e o coautor Dione de Macedo Nogueira deram voz de assalto à vítima mediante uso de arma de fogo e ameaças de morte e passaram a guiar seu caminhão, enquanto os coautores Charles Roberto Baccon e Adriano Guedes Alves Rodrigues deram cobertura ao assalto no veículo Fiat Pálio Weekend Trekk, cor prata, placas AVQ4785/PR. Consta dos autos que a prática do crime foi flagrada pelos policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas, que, após perseguição e troca de tiros, obtiveram êxito na prisão em flagrante dos coautores Charles e Adriano, que se encontravam no interior do veículo Pálio, e do coautor Dione, que fugiu baleado do interior do caminhão da vítima e foi posteriormente encontrado em um matagal. O denunciado Robson Rolim Fernandes obteve êxito em empreender fuga do local do delito, porém, foi identificado pela equipe de investigação da Polícia Civil a partir da degravação das conversas do aplicativo Whatsapp dos aparelhos de telefone celular dos coautores. Os fatos narrados encontram-se comprovados pelos elementos indiciários colhidos nos autos nº 0000335-26.2022.8.16.0196, especificamente pelo auto de prisão em flagrante (mov. 1.1), pelo boletim de ocorrência (mov. 1.2), pelos termos de depoimentos (movs. 1.3/1.10), pelo termo de declaração (mov. 1.11), pelo auto de exibição e apreensão (mov. 1.13), pelo auto de avaliação (mov. 1.15), pela nota fiscal (mov. 1.17) e pelo relatório de informação da Polícia Rodoviária Federal de mov. 1.26; bem como pelo relatório de investigação de mov. 1.3 dos autos de medida cautelar n. 0003697-03.2022.8.16.0013” 
(fls. 163-173, e-doc. 2).



    3. Em 18.3.2022, o juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Curitiba/PR, na Ação n. 0003697-03.2022.8.16.0013, decretou a prisão preventiva de Robson Rolim Fernandes, pelos seguintes fundamentos:



    “2. O inquérito policial nº 0003695-33.2022.8.16.0013 foi instaurado visando identificar o quarto autor do crime de roubo majorado apurado nos autos nº 0000335-26.2022.8.16.0196. 



    Consta dos autos que Robson Rolim Fernandes e outros três indivíduos renderam a vítima Ariel Batista da Cruz no interior do veículo Scania de placas ATS-2I38 e bitrem de placas AXM-5F02 e AXM-5F04, que transportava 37,54t (trinta e sete toneladas e quinhentos e quarenta quilogramas) de farelo de soja, subtraindo a carga e os valores que ali constavam. 



    Após a abordagem policial, Adriano Guedes Alves Rodrigues, Charles Roberto Baccon e Dione de Macedo Nogueira foram presos em flagrante e o representado, inicialmente identificado pela alcunha ‘Japa’, se evadiu. 



    Adriano, Charles e Dione foram denunciados nos autos 0000335-26.2022.8.16.0196, sendo que a análise dos celulares apreendidos evidenciou que o quarto indivíduo envolvido no roubo, Japa, estava no interior da cabine do caminhão, mantendo o motorista como refém sob ameaça de arma de fogo. 



    Como ressaltou a Promotora de Justiça, a quebra de sigilo de dados dos aparelhos de telefone celular apreendidos em posse de Adriano, Charles e Dione foi deferida por este Juízo nos autos nº 0001553-56.2022.8.16.0013. 



    Na data e horário do roubo, Adriano e Japa trocaram mensagens com conteúdo suspeito, sendo que também foram encontradas mensagens relativas a roubo de cargas anterior ao fato em comento. 



    As investigações prosseguiram e a equipe policial logrou êxito em qualificar Japa, como sendo Robson Rolim Fernandes (cf. relatório de mov. 1.3). 



    Assim, da análise acurada dos autos verifico que o pedido de decretação da prisão preventiva comporta deferimento. 



    Há fortes indícios de que o representado não apenas teria participado do roubo praticado contra a vítima Ariel, mas também estaria envolvido em outro roubo de carga anterior. 



    Ademais, possui condenação com trânsito em julgado nos autos nº 0011341-10.2017.8.16.0033, os quais tramitaram na Vara Criminal de Pinhais, pela prática do delito de receptação; bem como nos autos nº 0002966-49.2019.8.16.0033, os quais também tramitaram na Vara Criminal de Pinhais, pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor. 



    Ainda, conforme exposto na representação da Autoridade Policial de mov. 1.2, uma das condenações é referente a um caminhão roubado e outra é referente a um veículo Ducato roubado, em cujo interior havia caixas de carne sem notas fiscais, tratando-se, ao que tudo indica, de carga roubada. 



    Para a decretação da prisão preventiva a lei demanda provas da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade, exigindo-se a presença de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação. Além dos requisitos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, devem se revelar inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, do citado Codex. 



    A possibilidade de decretação de prisão preventiva também é delimitada à prática dos delitos e nas circunstancias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal, a saber: crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. 



    Na espécie, trata-se do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, cuja pena máxima prevista é superior a 04 (quatro) anos de reclusão. 



    Os elementos contidos nos autos indicam que estão presentes prova da materialidade do delito e indícios de autoria. 



    Destarte, a prisão preventiva dos representado se revela necessárias em face da gravidade do delito praticado e risco concreto de reiteração delitiva. 



    Ressalto ainda, por outro lado, que a adoção das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, por ora, não seriam suficientes. 



    De conseguinte, diante das circunstâncias do caso em comento, decreto a prisão preventiva de Robson Rolim Fernandes, RG 13.457.285. 



    Expeça-se o competente mandado de prisão, que deverá permanecer sob sigilo até o cumprimento.



    (...)



    Ademais, há indícios de que o representado integra associação criminosa especializada em roubo de cargas, sendo que o deferimento da medida servirá para apreensão de novos elementos de prova do crime em comento e de eventuais outros ilícitos. 



    Destarte, havendo verossimilhança nas alegações da Autoridade Policial, necessário se mostra o deferimento da medida postulada para continuidade e aprofundamento da investigação em curso” (fls. 19-21, e-doc. 2 – grifos nossos).



    Em 8.6.2022, o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva foi indeferido:



    “2. Em que pesem os argumentos do Requerente, não há fato novo a ensejar a revisão do entendimento adotado quando da decretação da prisão preventiva, que ocorreu no dia 21/03/2022 (mov. 20.1, autos nº 0003697-03.2022.8.16.0013). Destaco que a prisão preventiva do Requerente foi decretada em razão da gravidade do delito (roubo praticado com Charles, Adriano e Dione) e risco concreto de reiteração delitiva (reincidência e possível envolvimento em outros crimes).



    (...)



    Robson Rolim Fernandes foi denunciado como incurso nas condutas descritas no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (Fato 01) e no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (Fato 02), na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal (concurso material). 



    Ademais o Requerente é reincidente, visto que possui condenação com trânsito em julgado nos autos nº 0011341-10.2017.8.16.0033, os quais tramitaram na Vara Criminal de Pinhais, pela prática do delito de receptação; bem como nos autos nº 0002966-49.2019.8.16.0033, os quais também tramitaram na Vara Criminal de Pinhais, pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor. 



    Assim, como ressaltou o Promotor de Justiça na manifestação retro, supridas duas hipóteses do cabimento da prisão cautelar previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, a medida extrema é imprescindível para garantir a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta e tendência à reiteração delitiva. 



    Portanto, de rigor a manutenção da custódia cautelar do Requerente, conforme já esmiuçado na decisão que a decretou, dispensando maiores elucubrações. 



    Observo ainda que a adoção das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por ora, são insuficientes, tendo em vista a demonstração da necessidade de decretação da prisão preventiva. 



    Por fim, esclareço que este não é um Juízo revisor, devendo eventual inconformismo ser dirigido às instâncias superiores. 



    Destarte, diante do exposto, indefiro o pedido” (fls. 53-54, 
e-doc. 2).



    4. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem no Habeas Corpus n. 0034198-76.2022.8.16.000, cuja ementa do acórdão se segue:



    “AÇÃO DE HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ANÁLISE DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI E REINCIDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – PEDIDO DE EXTENSÃO – CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. A ação de habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca de fato que demanda o exame probatório. Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu a atividade delituosa, bem como face sua reincidência e o risco de reiteração delitiva. Demonstrada a necessidade de afastamento do paciente do convívio social, não se lhe aplicam as medidas cautelares diversas da prisão. Não explicitada a identidade de situação entre o paciente e os corréus, deve ser indeferido o pedido de extensão da liberdade. Ordem em parte conhecida e denegada” (fl. 148, e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal paranaense impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, pelas seguintes razões:



    “O réu foi denunciado, conjuntamente com outros três indivíduos, pela suposta prática de associação criminosa e roubo triplamente majorado – arts. 288, parágrafo único e 157 § 2º, II e V e § 2º-A, I, ambos do Código Penal (fls. 163- 173). 



    Fundamentou-se a medida extrema nos seguintes termos, in verbis (fls. 19-22, grifei):



    (...)



    A Corte local denegou, por unanimidade, a ordem no habeas corpus originário (fls. 148-154). 



    Quanto à validade da prisão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do 
art. 312 do CPP. 



    Os elementos apresentados afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado. Com efeito, o Juiz de direito destacou o modus operandi empregado na ação delituosa quando mencionou que o acusado, com auxílio de comparsas, subtraiu bens da vítima Ariel Batista da Cruz. Na ocasião da abordagem, o ofendido transportava expressiva carga de soja e coube ao insurgente mantê-lo sob a mira de arma de fogo no interior da cabine do caminhão, a fim de facilitar o sucesso da empreitada criminosa. 



    Relativamente ao periculum libertatis, o Magistrado o respaldou amparado no risco de renitência delitiva: se trata de réu contumaz, pois há registros de condenações pregressas por delito de receptação e de adulteração de sinal de veículo automotor. Ademais, o decisum afirma ser robusta a suspeita de envolvimento do postulante em crime análogo ao ora sub judice, consoante o teor das investigações policiais (fl. 20). 



    Desse modo, considerou ser necessária e adequada a restrição da liberdade de locomoção do postulante como o único meio a fim de acautelar a ordem pública. 



    Conforme dito anteriormente, tal cenário denota a presença de motivação idônea para a decretação da custódia preventiva diante da efetiva a gravidade da conduta imputada ao agente, dado o modus operandi por ele adotado na ação delituosa. 



    E, o risco de reiteração delitiva enseja a necessidade de manutenção da segregação cautelar, afastada, por conseguinte, a alegação de suposta configuração de constrangimento ilegal suportado pelo acusado e a possibilidade de imposição de medidas cautelares.



    (...)



    Dadas as apontadas circunstâncias dos fatos e as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP). 



    No tocante ao pleito de existência de fatos novos ou contemporâneos para fins de revogação do decreto constritivo, a Defesa argumenta que o Parquet, por haver formulado denúncia em relação aos crimes já mencionados (roubo e associação criminosa), excluiu a imputação do delito de organização criminosa. Tal situação, por sua vez, implicaria afastar a autoria relativamente ao crime menos grave. 



    A Corte de origem, sobre o referido pedido, fundamentou nos seguintes termos (fls. 149-150, grifei):



    (...)



    É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior quanto à impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório no âmbito do habeas corpus:



    (...)



    Por fim, a Defesa suscita malferimento ao princípio da isonomia ante a alegação da existência de similitude fática entre o paciente e os demais coautores. 



    Ressalto que as tentativas de consulta ao sítio eletrônico do TJPR a fim de certificar o estado atual do feito foram infrutíferas. Entretanto, em consulta aos autos, observa-se que os corréus foram presos em flagrante e foram condenados em ação penal apartada, haja vista que a decretação da segregação preventiva do paciente deu-se, tão somente, após a sua identificação pelas autoridades policiais mediante a quebra do sigilo telefônico autorizada judicialmente. 



    E, sobre a questão, o Tribunal local assim fundamentou (fl. 154):



    (...)



    À vista do exposto, denego a ordem” (fls. 2-6, e-doc. 3 – grifos nossos).



    6. Na presente impetração, a defesa alega que, “após a decretação da prisão preventiva[,] sobrevieram novos fatos que apontam a necessidade de revogação da medida cautelar prisional decretada (...) não se busca revalorar subjetivamente os elementos ali indicados, mas tão somente analisá-los objetivamente a fim de considerá-los aptos, ou não, a ensejarem a mudança fática na contemporaneidade da medida de revogação” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “a contemporaneidade da medida não se faz presente, eis que, além da denúncia ofertada imputando menos delitos do que a investigação, também foi recebida e atualmente está sendo processada, encontrando-se a ação penal, inclusive, em fase de encerramento de instrução processual” (fl. 10, 
e-doc. 1).



    Realça ser “inclusive bastante questionável o oferecimento da denúncia em face do ora paciente pelo delito de associação criminosa, [uma] vez que os autos trazem tão somente indícios de sua participação – episódica e isolada – em um único delito de roubo qualificado (praticado contra a vítima Ariel Batista da Cruz), não havendo qualquer indicativo de que, para além do mero concurso eventual de pessoas neste crime tenha se associado de forma estável e permanente a qualquer dos coinvestigados para juntos praticarem crimes” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “após a decretação de sua prisão preventiva, com o oferecimento da denúncia, o ora paciente apresentou-se espontaneamente em Juízo para ser pessoalmente citado, mesmo diante da existência de mandado de prisão em vigor, bem como constituiu defensor nos autos de Ação Penal, demonstrando inexistir qualquer pretensão de evadir-se do distrito da culpa ou de furtar-se à aplicação da lei” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega que “a questão referente à gravidade do delito já foi afastada acima. A afirmação atinente ao ‘risco concreto de reiteração delitiva’, por sua vez, ainda que eventualmente mostrasse-se idônea à época da decretação, não mais se sustenta. Isto porque se havia, à época da decretação, suspeita de que o ora paciente pudesse integrar organização criminosa, bem como de que estaria envolvido em outros delitos anteriores de roubo de cargas, findas as investigações estas suspeitas não se confirmaram” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) seja recebido e conhecido o presente Habeas Corpus, para ao final ser julgado procedente. 



    b) seja concedida medida liminar a fim de que seja desde já colocado em liberdade o paciente, para que aguarde, nesta condição, o julgamento do mérito do presente writ; 



    c) no mérito, seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva do ora paciente, diante da não subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da medida; 



    d) subsidiariamente, na eventualidade de não ser revogada a prisão preventiva vigente contra o ora paciente, seja a custódia cautelar substituída por medidas cautelares diversas da prisão, em especial a limitação de fim de semana, comparecimento periódico em juízo e monitoração eletrônica, com fundamento no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.10.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 759.972/PR. 



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 11.10.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    No mesmo sentido os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Admite-se a superação desse óbice jurisprudencial em casos excepcionais, quando comprovada ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente teve sua prisão decretada preventivamente em 28.6.2022 (fl. 134, e-doc. 2), para garantia da ordem pública (art. 312, caput, do Código de Processo Penal). 



    No julgamento do habeas corpus pelo Tribunal de origem, constou no voto do Relator Desembargador Jorge Wagih Massad:



    “Não comporta exame a alegação de ausência de demonstração da associação do agente para a prática criminosa, pois se trata de questão que demanda profunda análise acerca da autoria delitiva.



    A ação de habeas corpus possui cognição sumária e não se presta a apreciar fatos e prova. A instrução criminal é o momento processual adequado à análise dos elementos indiciários carreados aos autos, quando também serão observados os postulados vigentes no ordenamento jurídico.



    (...)



    Como se vê, foram apresentados fatos concretos aptos a justificar a segregação provisória, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo paciente, evidenciada pela forma como o crime teria ocorrido. No caso, se trata de roubo, em tese, de carga de um caminhão (aproximadamente 37 toneladas de farelo de soja). 



    Durante a empreitada delituosa foi empregada violência e grave ameaça à vítima, tendo sido rendida e mantida sob a custódia dos envolvidos. Além disso, os indivíduos, ao serem abordados pelas autoridades policiais, teriam se evadido do local e efetuado disparos de arma de fogo com o intuito de conter os servidores públicos.



    Este modo de agir, sem dúvida, justifica a manutenção da prisão preventiva.



    (...)



    Pautou-se, ainda, na persistência do segregado na prática criminosa, porquanto reincidente, justificando, assim, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, porquanto seu comportamento, além de revelar a p